Tribunal: TJSP
Processo: 0583062-56.2010.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 595,98 para dezembro de 2010, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 616,98 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 595,98 para dezembro de 2010, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 616,98 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".